Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-36.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. COMPRA DE VEÍCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA CONFIRMADO EM JUÍZO. REDUÇÃO DA PENA. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.

2. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos da vítima em delegacia e em Juízo, somados aos documentos colacionados aos autos, demonstram que o apelante, mediante ardil, obteve para si vantagem ilícita e causou prejuízo à vítima no valor de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), além de outros bens de valor, dados como pagamento na negociação da venda de um veículo produto de estelionato.

3. Não deve ser reconhecida a nulidade pleiteada pela Defesa quanto ao reconhecimento fotográfico do acusado feito pela vítima e por uma testemunha. No presente caso, chamadas a realizar o procedimento formal de reconhecimento em delegacia, descreveram as características físicas do autor do crime e, em meio a um mosaico de fotos, apontaram o acusado com segurança e presteza. Ademais, o auto de reconhecimento foi assinado pela vítima, pela autoridade policial e por 02 (duas) testemunhas. Assim, não há falar em violação ao artigo 226 do Código de Processo Pena, sobretudo quando o reconhecimento foi confirmado, com plena certeza, pela vítima em Juízo.

4. Promovido o aumento no patamar acima de 1/6 sobre a pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena sem que houvesse fundamentação específica e suficiente para tanto, é devido o redimensionamento da reprimenda. Precedentes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, reduzir a pena de pena de 02 (dois) anos de reclusão para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a pena pecuniária de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo.